Tribunal: TJBA
Processo: 8008714-09.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008714-09.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLITO DIAS DO CARMO

Advogado(s)
:
ELISABET CARNEIRO ALVES MARTINS, BENEDITO MAMEDIO TORRES MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, de natureza acidentária, a partir de junho de 2023, com pagamento das parcelas vencidas, compensação de valores recebidos no período e incidência da taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de carência, em razão do caráter acidentário da incapacidade, impede a concessão do benefício;
(ii) o recebimento do auxílio-acidente mantém a qualidade de segurado para fins de concessão da aposentadoria por invalidez;
(iii) é possível reconhecer o direito ao benefício mesmo com ausência de contribuições intercaladas.

III. Razões de decidir

3. A legislação previdenciária dispensa o cumprimento de carência para concessão de aposentadoria por invalidez quando decorrente de acidente de qualquer natureza, nos termos do art. 26, II, da Lei nº 8.213/1991.

4. A perícia médica judicial atestou incapacidade total e definitiva a partir de junho de 2023, relacionada a acidente de trabalho ocorrido em 1994, o que atrai a exceção legal de carência.
5. O auxílio-acidente recebido desde 1997 é suficiente para manter a qualidade de segurado, ainda que não gere tempo de contribuição.

6. Subsidiariamente, houve contribuição previdenciária em julho de 2022, e a ação foi ajuizada em junho de 2023, estando o autor no período de graça.

7. A sentença corretamente determinou a compensação de benefícios recebidos no mesmo período, reconheceu a não ocorrência de prescrição de parcelas e postergou a fixação dos honorários para a fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. É dispensado o cumprimento de carência para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de qualquer natureza.
2. O recebimento de auxílio-acidente é apto a manter a qualidade de segurado para fins de agravamento da moléstia.
3. A existência de contribuição previdenciária no período anterior à incapacidade assegura o direito ao benefício, quando o segurado ainda se encontra em período de graça."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 26, II; 43, §1º; CPC, art. 85, §4º, II.
Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv nº 5001924-77.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, 10ª Turma, j. 30.08.2023; TRF3, ApCiv nº 5001567-29.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, 10ª Turma, j. 30.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº
8008714-09.2024.8.05.0274
,
em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como apelado
CARLITO DIAS DO CARMO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS,

nos termos do voto da Relatora: